Tribunal: TJSP
Processo: 2105376-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade intentada pela executada – Alegação de que os títulos executados (notas promissórias) foram dados como garantia de operação de fomento mercantil - Natureza do débito é matéria cuja apreciação depende de dilação probatória, não sendo o caso de discutir-se em sede de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade intentada pela executada – Alegação de que os títulos executados (notas promissórias) foram dados como garantia de operação de fomento mercantil - Natureza do débito é matéria cuja apreciação depende de dilação probatória, não sendo o caso de discutir-se em sede de objeção de pré-executividade, cuja pretensão dever ser cognoscível de ofício – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO